Tribunal: TJSP
Processo: 2199490-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO PM DE SEGUNDA CLASSE – Candidato considerado inapto na prova de avaliação psicológica – Pedido de tutela provisória de urgência para que seja autorizado a participar das fases subsequentes do certame – Indeferimento da pretensão – Cabimento – Impossibilidade de, nesta sede, acolher-se o pedido de tutela provisória, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO PM DE SEGUNDA CLASSE – Candidato considerado inapto na prova de avaliação psicológica – Pedido de tutela provisória de urgência para que seja autorizado a participar das fases subsequentes do certame – Indeferimento da pretensão – Cabimento – Impossibilidade de, nesta sede, acolher-se o pedido de tutela provisória, por ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo o fumus boni iuris – Manutenção da decisão agravada – Recurso não provido.